Tribunal: TJSP
Processo: 2036132-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação Acidentária – Agravo de Instrumento – trabalhador – apontamento quanto à imprescindibilidade da substituição do critério da Lei no 11.960/09 no tema envolvendo a correção monetária em razão de sua invalidade – necessidade identificada em razão da tese firmada no Tema 810 do STF – Recurso provido